Tribunal: STF
Processo: HC 241213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Oliveira do Carmo, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, ao apreciar as insurgências interpostas nos autos da Apelação Criminal nº 7000164-47.2023.7.00.0000/DF, Relator o Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar, por 17 (dezessete) vezes, na forma do art. 53 do CPM, e art. 71 do Código Penal Brasileiro. 



    A defesa alega, em síntese, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o caso.



    Nesse sentido, aduz que 



    “Neste caso, provado está que a atuação do cidadão civil, estudante de enfermagem, Lucas Oliveira do Carmo, se deu totalmente fora da Organização Militar, além do que entre os acusados apenas Thamyla Guedes de Souza era militar. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Assim, a mera condição de militar da vítima e de um dos acusados não tem o condão de acionar a competência da Justiça Militar.”



    Por tais motivos, requer o seguinte:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1925 , caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM, publicado em 02/04/2024, na Apelação nº 7000164-47.2023.7.00.0000 e, via de consequência a Ação Penal Militar n° 7000229-71.2021.7.11.0011, por ser matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível em qualquer momento do processo, o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso, porque maculado o direito do ‘Juiz Natural’, ferindo as regras de fixação de competência do Juízo adequado, por não competir a JMU o processamento e julgamento porque o próprio Parecer da PGJM diz que ... “... não aconteceu no interior de OM e, ainda que o fosse, da mesma forma, a conduta criminosa não guarda relação direta com o desempenho de função militar das vítimas, nem a nenhuma atividade militar específica. As hipóteses mais prováveis seriam as letras ‘b’ e ‘d’ do artigo 9º, III, do CPM, mas, nesse caso, não se tem o preenchimento da exigência legal”, porque o acontecido desenvolveu-se no ambiente da instituição de ensino particular atinente a vida particular dos envolvidos, inexistindo enquadramento no art. 9º, inc. III, do CPM, ao que deve ser determinado o encaminhamento dos autos à Justiça comum de Brasília/Distrito Federal ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA DA JMU. OFERECIMENTO DE DESCONTO NA QUITAÇÃO DE MENSALIDADES UNIVERSITÁRIAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA E PREJUÍZO PATRIMONIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS OFENDIDOS. Estelionato praticado em coautoria com Acusados Civis, por militar contra militares em lugar sujeito à Administração Militar. 



    A jurisprudência da Corte Castrense é no sentido de que a qualidade de Militar de um Agente se comunica ao Agente Civil, definindo-se, em consequência, a competência da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Configura o crime militar previsto no art. 251 do CPM o oferecimento de desconto na quitação de mensalidades universitárias, vindo os Réus a obterem vantagem econômica ilícita e causando prejuízo patrimonial aos Ofendidos, aproveitando-se das dificuldades que possuíam em custear os estudos em instituições de ensino, ludibriando-os pelo convencimento de que conseguiriam descontos nas mensalidades. 



    Obtenção dos dados do usuário (RGM) e senha da área do aluno para ter acesso ao site das referidas instituições de ensino, sob o argumento de que, após isso, um funcionário da Universidade faria o pagamento da parcela com o prometido desconto. 



    Pagamentos realizados com cartões de crédito clonados ou roubados. Induzimento em erro, uma vez que as vítimas acreditavam que conseguiram o desconto prometido e, sem perceber que tinham sido enganadas, entregavam o valor da mensalidade em espécie com o suposto desconto. 



    A autoria e a materialidade comprovadas nos autos.



    Os Réus participaram de forma intencional da empreitada criminosa. O dolo foi flagrante, não guardando lógica razoável a vinculação das ações com um suposto erro capaz de justificar uma conduta diversa do tipo criminoso. Ao revés, restou claro que a Ré militar se aproveitou do ambiente de camaradagem na caserna e abusou da confiança que sua situação de graduada lhe concedia. 



    A materialidade restou comprovada por documento, prints, áudios, conversas, relatório de quebra de sigilo bancário e comprovantes de transferências bancárias, tudo conjugado com os depoimentos dos ofendidos e confissão dos Acusados . 



    Conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal dos Réus, em decorrência de inequívoco prejuízo à Administração Militar e de provas robustas para legitimar a condenação. 



    Retificação da dosimetria da pena em face da reparação do dano. Circunstância favorável e que deveria ter sido levada em consideração pelo Juízo de primeira instância. 



    Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos. 



    A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a obrigação de ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante na sentença condenatória. 



    Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo da Ré militar. Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria.”



    Anoto, de início, que a presente impetração tem por objeto a questão da competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o crime de estelionato (art. 251, do CPM) a que responde o paciente, em coautoria com militar e civil contra militares em lugar sujeito à Administração Militar.



    A preliminar foi afastada pelo STM com base nos seguintes fundamentos:



    “A preliminar ventilada não merece acolhimento, uma vez que houve conexão com a atividade militar na demanda em apreço. Isso porque, em que pese o caso ter alcançado vítimas que serão objeto de apuração na Justiça Penal Comum, restou inconteste a competência da Justiça Militar da União nos casos em que o estelionato foi praticado por uma Militar em coautoria com os demais Acusados Civis contra militares e em lugar sujeito à Administração Militar, como restou comprovado nos autos pelos depoimentos dos Ofendidos, além dos interrogatórios em Juízo.”



    Consoante preconizado pela jurisprudência da Corte, 



    “[a] competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ‘ratione personae’. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente (...) ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, ‘tout court’. E o crime militar, comissível por agente militar (...) só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar (...)” (HC nº 110.185/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório a fim de verificar a ausência de algum dos critérios necessários para a fixação da competência da Justiça Castrense, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente